Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Autos no 0720615-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: PET – Petição Cível Requerentes: Ivonedes Sampaio Froes Kleberton Sampaio Froes Requerido: Agencia de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS D e s p a c h o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707818-09.2018.8.07.0018, que revogou a tutela liminar previamente deferida e denegou a segurança impetrada pelos ora requerentes. Por meio de decisão liminar, houve o deferimento do pretendido efeito suspensivo (fls. 1-3, Id. 11628309). Em seguida, os requerentes ofereceram nova manifestação para noticiar o descumprimento da referida decisão, tendo acostado o auto de infração lavrados pela AGEFIS (fls. 1-2. Id. 11849578). Sobreveio nova decisão para determinar a expedição de mandado à sede da requerida e a fixação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento (fls. 1-2, Id. 11872624). O Distrito Federal noticiou o cumprimento das ordens judiciais, verberando que não impôs óbice ao exercício da atividade empresarial em questão pelos recorrentes (fl. 1, Id. 12149732 e fls. 1-2, Id. 12149733). É necessário ressaltar que o processo principal ao qual se encontra vinculado o presente incidente já foi distribuído a este Relator aos 12 de novembro de 2019. O manejo da presente petição tem como fundamento o interesse dos requerentes de formular requerimento direcionado a este Egrégio Tribunal de Justiça antes da distribuição do processo principal ao órgão da segunda instância (art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC). A partir do momento da distribuição do recurso ao respectivo relator designado deixa de subsistir a necessidade do trâmite dos autos que contêm o requerimento de natureza meramente instrumental, pois eventuais novas postulações relacionadas à apelação poderão ser formuladas nos próprios autos do processo principal. Em relação ao alegado descumprimento, o Distrito Federal demonstrou ter determinado ao órgão respectivo que deixasse de efetuar novas ações de natureza fiscalizatória no estabelecimento mantido pelos demandantes. Por essa razão inexiste, no momento, qualquer elemento probatório apto a evidenciar perigo real de demolição do referido quiosque. Quanto ao ponto, ressalta-se que eventuais novos requerimentos a serem formulados por quaisquer das partes deverão ser endereçados aos autos do processo principal. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promova: a) o traslado do presente despacho, da decisão de fls. 1-2 (Id. 11872624) e dos documentos indicados no Id. 12149732 e no Id. 12149733 para os autos do processo no 0707818-09.2018.8.07.0018; b) o arquivamento dos presente autos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator